Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
1. Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca de matéria intrinsicamente relacionada ao mérito da ação originária acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. Correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão dos fundamentos recursais não terem sido objeto de análise pelo juízo a quo.
3. Agravo interno conhecido e não provido.